Tribunal: TJPA
Processo: 0814938-68.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3661 - Crimes Falimentares
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814938-68.2021.8.14.0000

PACIENTE: NILTON FERREIRA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

1. A
prisão do devedor de alimentos, é matéria puramente civil, regulamentada pelo Código Civil e Código de Processo Civil, no entanto, é perfeitamente possível que haja ilegalidade ou abuso de poder nesse procedimento, de forma que a prisão pode, eventualmente, caracterizar constrangimento ilegal. Sob tal cenário, comporta irresignação por meio da ação constitucional do
habeas corpus
, a qual é destinada a preservar a liberdade de locomoção, quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação, por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5°, LXVIII, da CF. Conhecimento do
writ
.

2. Inexiste qualquer ilegalidade no decreto prisional que justifique a concessão da ordem postulada, eis que em consonância com o disposto no art. 528, § 3°, do CPC, pois o não pagamento integral das três últimas mensalidades devidas antes do ajuizamento da execução respectiva e as que se vencerem no curso desta, autoriza a prisão civil do paciente, conforme determinou o juízo
a quo.
Inteligência da Súmula 309 STJ e Súmula 04 deste E. TJPA.

3. Contudo, restou demonstrado nos autos que o paciente possui enfermidade no pulmão, fazendo uso, inclusive de medicamento voltado para tratamento de doença pulmonar obstrutiva crônica. E, apesar de ser possível o tratamento de doenças no interior do presídio, deve ser ressaltado o contexto da pandemia do COVID que se vivencia no Brasil, em que pessoas com debilidades pulmonares são especialmente afetadas, tendo uma evolução da doença mais severa, podendo, inclusive, alcançar o óbito.

4. Aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ. Conversão da prisão civil em domiciliar, com monitoramento eletrônico, nos termos do art. 146-B, IV da Lei de Execução Penal, pelo prazo de 30 (trinta) dias, determinado pelo juízo ‘a quo’ no decreto prisional.

5. Ordem parcialmente concedida, cassando-se a medida liminar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual,
com início no dia 15 de março de 2022 e término no dia 17 de março de 2022
, por unanimidade, em CONHECER

do
writ
impetrado e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE DA ORDEM impetrada, nos termos do voto do Relat
or.

Julgamento presidido pelo Exmª. Srª. Desª. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), 18 de março de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Processo n° 0814938-68.2021.8.14.0000

Órgão Julgador: Seção de Direito Penal

Ação Penal: Habeas Corpus

Comarca: Santa Maria do Pará/PA

Impetrantes:
Cláudio Mendes Pinheiro Filho e Augusto Ramos Moreira Leite

Paciente:
Nilton Ferreira da Costa

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado por
CLÁUDIO MENDES PINHEIRO FILHO e AUGUSTO RAMOS MOREIRA LEITE
em favor do paciente
NILTON FERREIRA DA COSTA
, contra ato do Juízo da Comarca de Santa Maria do Pará/PA, nos autos da ação penal n° 00000476-50.2010.8.14.0057, que ordenou a prisão civil do paciente, em virtude da ausência de pagamento de alimentos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Os impetrantes alegam (Num. 7606520 – Pág. 1/10) que o paciente é idoso, com 68 (sessenta e oito) anos e que possui enfermidade incurável, apresentando nódulos em seus pulmões e traqueia, em estado terminal. Asseveram que o paciente necessita de acompanhamento médico específico semanalmente, a fim de que seu tratamento surta o efeito esperado.

Defendem que, diante do estágio da doença que o acomete, o paciente não pode ser exposto a contaminação pelo COVID-19, o que ocorrerá se permanecer preso, ante a insalubridade do sistema carcerário no Brasil, em que não há respeito às normas sanitárias para o combate do COVID-19.

Ademais, argumentam que a prisão civil do paciente pela ausência do pagamento de alimentos é decisão de
ultima ratio
, devendo ser aplicado, anteriormente, outros meios de garantir a execução de forma menos gravosa, evidenciando o constrangimento ilegal da medida. Alega que a extensa demora do trâmite processual não pode ser utilizada como fundamentação da decretação da prisão.

Requerem a concessão da ordem, a fim de que seja revogada a prisão em definitivo e que possa o paciente utilizar seus direitos defensivos em processo executório de alimentos até o trânsito em julgado da sentença. Caso este não seja o entendimento, requer seja determinada a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

O
writ
foi distribuído no Plantão Judiciário, tendo a Desembargadora Plantonista Eva do Amaral Coelho, deferido a liminar e, por consequência, expedido o competente alvará de soltura em favor do paciente, bem como determinou
as diligências próprias do rito
(Num. 7617120 – Pág. 1/3).

Os autos vieram a mim por força dos parágrafos 5º e 6º do art. 1º da Resolução 016/2016-GP, ocasião em que constatei que a autoridade coatora não havia procedido a apresentação das informações, pelo o que proferi despacho (Num. 7904016 – Pág. 1/2), determinado a reiteração da ordem de informações.

Em sede de
informações
(Num. 7946705 – Pág. 1/2),
o juízo inquinado coator esclareceu que: 1) a demanda que originou a prisão é a ação de investigação de paternidade c/c alimentos ajuizada em 2010 e somente decidida em 2018, após diversas tentativas de informação pessoal do paciente, o que atrasou o trâmite processual; 2) que em abril de 2021 o paciente foi intimado do cumprimento da sentença e não se manifestou nos autos, sequer o pagamento ou justificativa para inadimplência; 3) que a dívida alimentar subsiste e; 4) que no exame do pedido de reconsideração apresentado pelo paciente, foi determinado que a defesa complementasse os laudos médicos comprobatórios do estado de saúde e ficou condicionada a soltura ao depósito judicial das parcelas ou acordo de pagamento.

Nesta
Superior Instância
, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual
, por intermédio do procurador Ricardo Albuquerque da Silva, se pronunciou pelo
não conhecimento
do
mandamus
, em razão de ser cabível a interposição do agravo de instrumento na espécie. Caso seja ultrapassada a preliminar, no mérito, requer a
denegação
da ordem com a consequente cassação da medida liminar anteriormente deferida (Num. 8140478 – Pág. 1/11).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Em que pese a manifestação do
Parquet
pelo não conhecimento do
mandamus
, evidencio que o objeto desta impetração é a alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, em razão de não ter efetuado o pagamento de débito alimentar.

De fato, a prisão do devedor de alimentos, é matéria puramente civil, regulamentada pelo Código Civil e Código de Processo Civil, no entanto, é perfeitamente possível que haja ilegalidade ou abuso de poder nesse procedimento, de forma que a prisão pode, eventualmente, caracterizar constrangimento ilegal.

Sob tal cenário, comporta irresignação por meio da ação constitucional do
habeas corpus
, a qual é destinada a preservar a liberdade de locomoção, quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação, por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5°, LXVIII, da CF.

Isto posto,
c
onheço do
habeas corpus
,
pois preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

É cediço que o remédio heróico se restringe ao exame da legalidade da prisão ou sua iminência, a qual,
in casu
, adianto se encontrar dentro dos parâmetros da legalidade.

Veja-se que a prisão civil é perfeitamente cabível quando o devedor executado, uma vez intimado para efetuar o pagamento das últimas três parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação executiva de alimentos e as que forem devidas no seu curso
,
permanece inerte.

Conforme se depreende das informações apresentadas pela autoridade dita coatora (Num. 7946705 – Pág. 1/2), a demanda que originou a prisão é de ação de investigação de paternidade c/c alimentos n° 0000476-50.2010.8.14.0057, ajuizada em 2010 e somente decidida em 2018, encontrando-se em fase de cumprimento de sentença desde julho de 2019.

Extrai-se, ainda, que
o paciente foi intimado pessoalmente do cumprimento da sentença em 28/04/2021, não havendo qualquer manifestação, pagamento, proposta de acordo ou justificativa para inadimplência. Ressaltando que a
dívida subsiste e que durante os vinte anos de vida do filho, o paciente nunca contribuiu para sua mantença.

Note-se que
não há comprovação de ter o paciente efetuado o pagamento da pensão alimentícia devida ao seu filho desde o ajuizamento da ação de execução em comento, não tendo sido anexada aos autos nenhuma documentação satisfatória para comprovar o pagamento integral do débito alimentar por ele devido.

Assim sendo, inexiste qualquer ilegalidade no decreto prisional que justifique a concessão da ordem postulada, eis que em consonância com o disposto no art. 528, § 3°, do CPC, pois o não pagamento integral das três últimas mensalidades devidas antes do ajuizamento da execução respectiva e as que se vencerem no curso desta, conforme consta dos autos, autoriza a prisão civil do paciente, conforme determinou o juízo
a quo,
em perfeita consonância com a Súmula 309, do Colendo STJ,
verbis:
“
o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.

No mesmo sentido é o teor da Súmula 04, deste E. TJE/PA,
verbis
:
“A prisão civil de inadimplente de pensão alimentícia somente pode ser decretada tomando como base as três prestações em atraso anteriores ao ajuizamento da execução e as que forem devidas no decorrer do processo instaurado para esse fim”.

Quanto a alegação de que
o paciente é portador enfermidade incurável, apresentando nódulos em seus pulmões e traqueia, em estado terminal, entendo que tal alegação também não merece prosperar.

Veja-se que a documentação acostada aos autos não demonstra que o paciente está acometido, efetivamente, de câncer, tampouco que estaria efetivamente em estado terminal.

No entanto, não se pode ignorar que, dos laudos de exame de imagem e espirometria (Num. 7606523 – Pág. 2/4) anexados aos autos, extrai-se que o paciente possui
enfermidade no pulmão, fazendo uso, inclusive de medicamento voltado para tratamento de doença pulmonar obstrutiva crônica
(Num. 7606523 – Pág. 1).

E, apesar de ser possível o tratamento de doenças no interior do presídio, deve ser ressaltado o contexto da pandemia do COVID que se vivencia no Brasil, em que pessoas com debilidades pulmonares são especialmente afetadas, tendo uma evolução da doença mais severa, podendo, inclusive, alcançar o óbito.

Nesse contexto, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação 62/2020, recomendando aos magistrados que considerem a colocação em prisão domiciliar das pessoas presas por dívida alimentícia, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos. Evidencia-se que tal recomendação foi reavivada pela Recomendação n° 91/2021.

Sendo assim, diante dos documentos acostados aos autos que atestam a debilidade pulmonar que acomete o paciente, bem como o contexto de pandemia que ainda vigora no Estado do Pará, havendo notório risco de ser infectado, no sistema prisional, pela COVID-19, entendo ser necessário a conversão da prisão civil em domiciliar, devendo o paciente recolher-se em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial.

Ademais, parece-me cabível o monitoramento eletrônico do paciente para garantir o cumprimento da prisão, notadamente porque o regime domiciliar foi adotado extraordinariamente, diante do cenário da pandemia de Covid-19, de modo a se mostrar adequada a adoção de método fiscalizatório como salvaguarda da ordem judicial.

Note-se que, ausente a medida, fica difícil preservar a eficácia do confinamento domiciliar, o que pode vir a frustrar o objetivo da prisão civil na execução de alimentos, qual seja, coagir o devedor a adimplir com a obrigação.

A medida do monitoramento eletrônico, portanto, se mostra necessária, devendo ser aplicada, por tempo determinado, seguindo as orientações dispostas na Recomendação n° 412/2021 do CNJ,
in verbis
:

Art. 6.
O período durante o qual a pessoa estiver submetida ao monitoramento eletrônico
nos casos de saída antecipada ou em
substituição à privação de liberdade em estabelecimento penal
, com regular cumprimento das condições impostas, será considerado como tempo de cumprimento de pena, assegurando que o período total de sua aplicação não exceda o tempo para cumprimento do requisito objetivo para a progressão de regime.

Parágrafo único. A medida do monitoramento eletrônico prevista no caput poderá ser
aplicada por tempo determinado, recomendando-se o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
para reavaliação da necessidade de sua manutenção por período inferior ou igual. (grifo nosso).

Sendo assim, tal como pleiteado pelos impetrantes em pedido subsidiário, determino o monitoramento eletrônico, nos termos do
art. 146-B, IV da Lei de Execução Penal
, pelo prazo de 30 (trinta) dias determinado pelo juízo ‘a quo’ no decreto prisional.

Evidencio que o paciente é aposentado, não necessitando de autorização especial para estudo e trabalho, no entanto, dado ao estado de saúde que o acomete, fica assegurado a ida a serviços médicos, desde que devidamente comprovados, bem como a aquisição regular de itens necessários à subsistência.

Ademais, ressalta-se que tal medida não retira a exigibilidade da dívida alimentícia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus,
e
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
,
para, cassando a liminar
(Num. 7617120 - Pág. 1/3),
converter o cumprimento da prisão civil
imposta ao paciente
NILTON FERREIRA DA COSTA
, nos autos do processo judicial eletrônico n° 0000476-50.2010.8.14.0057,
em prisão domiciliar
, com monitoramento eletrônico, nos termos do art. 146-B, IV da
Lei de Execução Penal, pelo prazo de 30 (trinta) dias,
salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso
.

Servirá a decisão como
contra
mandado/ofício.

É como voto.

Belém/PA, 18 de março de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/03/2022